Tribunal: TJMT
Processo: 1010064-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1010064-40.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Ana Laura Rodrigues de Arruda, em favor de Everton Correa Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Sustenta, a impetrante, que o paciente foi condenado a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 4 (quatro) meses, por supostamente ter cometido os delitos previstos no art. 157, §3o, II, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, razão pela qual responde ao Processo Executivo de Pena n. 0014637-22.2015.8.11.0042.
Relata, ademais, que nas datas de 9 de setembro e 6 de novembro de 2020, requereu atualização do cálculo de pena do paciente, uma vez que “verificou-se no Sistema SEEU que a progressão de regime do reeducando estava para 18/09/2022, porém como o paciente tem tempo de trabalho e estudo a ser remido, entende-se que a progressão se computaria ao mês de maio de 2021”. Negrito no original
Assevera, outrossim, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para apreciação dos pedidos acima mencionados, uma vez que nenhum deles foi apreciado pela autoridade judiciária e, especialmente, considerando que já faria jus à progressão de regime, por preencher os requisitos legais para obtenção do referido benefício.
Forte nessas razões, liminarmente, requereu a concessão da ordem, para determinar que a autoridade judiciária reconheça e homologue os dias remidos constantes nos atestados juntados, bem como que haja a atualização do cálculo de pena; reconhecendo, por conseguinte, a progressão de regime em favor do paciente, expedindo-se, imediatamente o alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
A liminar foi indeferida pelo relator desta ação mandamental, consoante se infere da decisão encartada ao ID 90724495.
Em seguida, a impetrante, por intermédio da petição constante no ID 90762499, postulou a reconsideração da decisão que indeferiu a medida de urgência vindicada nesta impetração, a fim de que seja reanalisada a inicial, tendo em vista que o paciente teria alcançado o requisito objetivo para progressão de regime no mês de maio de 2021.
É o relatório. Decido.
Não obstante os argumentos trazidos pela impetrante para estes autos impõe-se reconhecer que este pedido de reconsideração não pode ser acolhido, sobretudo porque, ao menos neste momento, não se vislumbra qualquer elemento de convicção capaz de modificar o entendimento adotado pelo prolator da decisão que indeferiu a medida de urgência.
Dessa forma, em que pese a impetrante ter solicitado a reconsideração da inicial, com a finalidade de reverter decisão monocrática, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase processual, constata-se que nenhuma ilegalidade ficou evidenciada de plano e a impetrante não trouxe aos autos qualquer fato novo capaz de ilidir os fundamentos lançados na decisão anterior, razão pela qual a matéria em exame deve ser remetida ao Plenário, juízo competente para o julgamento de mérito do presente mandamus constitucional.
A propósito, cumpre assinalar, outrossim, que este Tribunal adota o entendimento fundado no princípio da colegialidade, ou seja, de se reservar o julgamento de Habeas Corpus à câmara criminal quando inalterada situação fático-jurídica submetida a pleito de reconsideração (HC n. 156369/2014 – de minha relatoria – Terceira Câmara Criminal - 25.11.2014).
Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração da decisão que não concedeu a liminar vindicada, determinando à Secretaria Criminal Unificada o cumprimento das seguintes providências:
I – reitere-se o pedido de informações à autoridade acoimada de coatora, enviado no dia 16 de junho por meio do malote digital n. 81120216056946 e 81120216056947, por intermédio da Corregedoria-Geral da Justiça, a serem prestadas no prazo de 48h (quarenta e oito horas), com observância do art. 484, do Capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ;
II – após o decurso do prazo de 48horas do efetivo envio da reiteração do pedido de informações, com ou sem os esclarecimentos pertinentes, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em substituição legal